Tribunal: TJSP
Processo: 2205136-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – Ajuizamento em foro diverso do domicílio da autora e da ré e sem relação com o local da execução do contrato – Ausência de regra processual capaz de, em tese, sustentar a competência territorial da Comarca de São Paulo - Cláusula contratual que promove a eleição do fórum competente – Escolha aleatória do juízo – Afronta ao princípio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – Ajuizamento em foro diverso do domicílio da autora e da ré e sem relação com o local da execução do contrato – Ausência de regra processual capaz de, em tese, sustentar a competência territorial da Comarca de São Paulo - Cláusula contratual que promove a eleição do fórum competente – Escolha aleatória do juízo – Afronta ao princípio do juiz natural – Ilegalidade da cláusula de eleição de foro - Incompetência reconhecida - Decisão mantida – Recurso improvido.